Tribunal: TJSP
Processo: 1046542-09.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços educacionais - Documentos juntados que dão lastro à cobrança pretendida (histórico escolar e memória de cálculo) – Pedido de transferência do aluno que apenas corrobora a existência da matrícula no estabelecimento autor - Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Sentença mantida - Recurso não

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços educacionais - Documentos juntados que dão lastro à cobrança pretendida (histórico escolar e memória de cálculo) – Pedido de transferência do aluno que apenas corrobora a existência da matrícula no estabelecimento autor - Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Sentença mantida - Recurso não provido.*